Tribunal: TJMT
Processo: 1016132-06.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016132-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais, Comércio Ambulante]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), WOMMER COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - CNPJ: 29.417.470/0010-28 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE MATUPÁ-MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PRETENSÃO DE QUE AS AUTORIDADES COATORAS SE ABSTENHAM DE APLICAR SANÇÕES DECORRENTES DO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA AOS SÁBADOS NO HORÁRIO ESTENDIDO – LIMITAÇÃO NO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO LOCAL – LEI COMPLEMENTAR N. 106/2015 DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A AGRAVANTE
SE EQUIPARA AOS SUPERMERCADOS, MERCADOS OU MERCEARIAS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. N
os termos da Súmula Vinculante nº 38, o Município possui competência legislativa para dispor sobre o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais localizados em seu território.

2. A Lei Complementar n. 106/2015 do Município de Matupá, que prevê o horário de funcionamento do comércio local, dispõe que a
possibilidade de funcionamento aos sábados até as 19h00min é válida apenas para supermercados, atacarejos, mercados, mercearias, açougues e similares
, o que não é caso da empresa agravante.

3.
Resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar formulado pela agravante, quando o recurso de agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Wommer Comércio de Variedades Ltda
, contra a decisão proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que, nos autos do mandado de segurança preventivo nº 1001097-61.2021.811.0111, impetrado pela agravante contra ato supostamente ilegal atribuído à
Maria José R. da Silva – Fiscal de Tributos
e
Maria Rejane L. de Assunção – Departamento de Tributação e Cadastro
,

indeferiu o pedido de liminar, consubstanciado na determinação para que às autoridades coatoras se abstenham de impor à impetrante qualquer tipo de sanção decorrente do funcionamento da empresa aos sábados até as 18h00min.

Inconformada, a agravante relata que, no dia 02/09/2021, recebeu uma notificação do Departamento de Tributação do Município de Matupá, alertando-a que o horário de funcionamento do comércio local, nos termos da Lei Complementar n. 106/2015, é de segunda à sexta das 06h00min até as 19h00min e aos sábados das 7h00min até as 13h00min, razão pela qual a impetrante deverá fechar o comércio aos sábados às 13h00min, em obediência à referida lei.

Aduz, no entanto, que a Prefeitura deixou de observar o disposto no artigo 130, § 4º, inciso III, da citada legislação municipal, que autoriza o funcionamento de supermercados, atacarejos, mercados, mercearias, açougues e similares, aos sábados à tarde, até as 19h00min.

Assegura que é uma loja de comércio varejista de produtos de uso pessoal e domésticos variados, tais como artigos de casa, cozinha e decoração, produtos de higiene, além de produtos alimentícios e outros, o que lhe confere o direito de funcionar aos sábados à tarde, sem que haja qualquer intervenção da fiscalização municipal.

Assevera que, diante da notificação preventiva emitida pela autoridade municipal, teme ser alvo de injusto ato da fiscalização, inclusive com a aplicação de sanções, caso permaneça funcionando aos sábados após as 13h00min.

Defende que, por ser uma atividade varejista,
“a loja ‘Big Store’ está plenamente autorizada a funcionar no horário tido, excepcionalmente como normal (sábados até às 19h00min) em relação a outros ramos de atividades.”

Pontua que
“mesmo que assim não fosse, não cabe à prefeitura municipal restringir o horário de atividades comerciais a seu bel prazer, sem qualquer motivo justo para tal, o que acaba por ferir o livre comércio, o que, inclusive, é vedado por força legal”
conforme regulamenta a Lei nº 13.874/2019.

Aduz que não se mostra aceitável que sofra com qualquer restrição imotivada, até mesmo porque já sofreu com a redução de horários e a imposição de fechamento decorrentes da pandemia mundial provocada pela Covid-19, sendo que o horário vespertino dos sábados representa o melhor horário de vendas.

Ao final, defende a presença dos requisitos autorizadores para concessão da medida liminar, porquanto a Lei Municipal e a Lei Federal conferem o direito de funcionamento aos sábados até as 19h00min, de modo que a demora na prestação jurisdicional poderá acarretar sérios prejuízos.

Com base nestes fundamentos, pugna, liminarmente, pela concessão da antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinado à autoridade coatora que se abstenha de impor qualquer tipo de sanção decorrente do funcionamento da empresa aos sábados até as 18h00min. No mérito, requer seja
provido o presente recurso, com a confirmação da liminar.

O pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal restou indeferido (Id.
102220978
).

Contra a decisão deste Relator, a agravante interpôs agravo interno, oportunidade na qual pugnou pela reconsideração da decisão que deixou de conceder a liminar pleiteada (Id. 104597485).

O Município de Matupá apresentou contrarrazões a ambos os recursos interpostos, rechaçando todas as teses recursais, oportunidade na qual postula pelo não provimento dos agravos (Id. 109054467 e 111457492).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta pelo desprovimento de ambos os agravos (Id. 120303986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente agravo de instrumento.

Conforme já relatado, cuida-se
de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Wommer Comércio de Variedades Ltda
, contra a decisão proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que, nos autos do mandado de segurança preventivo nº 1001097-61.2021.811.0111, impetrado pela agravante contra ato supostamente ilegal atribuído à
Maria José R. da Silva – Fiscal de Tributos
e
Maria Rejane L. de Assunção – Departamento de Tributação e Cadastro
,

indeferiu o pedido de liminar, consubstanciado na determinação para que às autoridades coatoras se abstenham de impor à impetrante qualquer tipo de sanção decorrente do funcionamento da empresa aos sábados até as 18h00min.

Infere-se, a partir dos autos originários, que a agravante impetrou mandado de segurança preventivo contra as autoridades coatoras, tendo em vista a imposição do cumprimento de horário de funcionamento do seu estabelecimento comercial aos sábados apenas até às 13 horas, não obstante a exceção prevista no
inciso III, do §4º, do artigo 130 da Lei Complementar n.106/2015.

Ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado
a quo
indeferiu a medida liminar vindicada, nos seguintes termos:

“Em cognição sumária, o pressuposto da probabilidade do direito invocado não restou sobejamente demonstrado, notadamente pelos documentos colacionados, visto que o pedido liminar do impetrante esgota no todo ou em parte o objeto da demanda na medida em que exige do Poder Judiciário a determinação de que a municipalidade expeça alvará especial em seu favor, violando constitucionalmente a regra de competência municipal.

Sobre o assunto, o Município de Matupá é competente para organizar o horário de funcionamento do comércio local.

(...)

Assim, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir na esfera de competência do poder discricionário da municipalidade, mas apenas aferir sua legalidade, o que, aparentemente, nos presentes autos, encontra respaldo legal a conduta apontada como violadora do direito do impetrante.

De igual modo, não cabe ao Poder Judiciário equipará-lo a supermercados, mercearias e açougues, como sendo do ramo alimentício, tão somente porque vende balas, doces e bombons, para se enquadrar no inciso III, do §4º, do artigo 130 da LC n.106/2015.

Sobre o assunto, embora o impetrante possua o CNAE principal 47.59-8-99 (comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente), a descrição secundária CNAE 47.21-1-4 (comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes) não é capaz de atribuir-lhe a equiparação de supermercados e congêneres.

Aliás, sobreleva registrar, um caso que ganhou repercussão no nosso Estado e que se assemelha ao caso concreto foi a HAVAN, que tentou inserir feijão e arroz para se enquadrar como essencial, cuja pretensão foi objeto de ação n. 1021177-96.2020.8.11.0041 em que o
juiz da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública capital de Mato Grosso, negou o pedido do empresário Luciano Hang para que a loja local da Havan funcione em horário estendido.

No tocante ao
“periculum in mora”,
verifico que tal pressuposto não restou evidenciado, eis que o estabelecimento permanece funcionando no horário concedido pela municipalidade, sem prejuízo de suas funções, de modo que não alterará sua rotina de funcionamento.

ISTO POSTO, INDEFIRO o pedido liminar postulado pelo impetrante WOMMER COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA (BIG STORE).”
(Id. 64738234 – autos de origem).

Contra essa decisão, insurge-se a agravante
Wommer Comércio de Variedades Ltda
, sendo que
a questão a ser decidida no mérito do presente recurso de agravo de instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise do acerto, ou não, da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela impetrante.

A irresignação recursal, no entanto, não prospera
.

Inicialmente, convém consignar
que, para a concessão de liminar no mandado de segurança, é necessário que o impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos previstos no artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial (
fumus boni juris
), além da possibilidade de ineficácia da medida, caso a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (
periculum in mora
).

No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico a ausência de fundamentos jurídicos relevantes aptos a autorizar a concessão da medida liminar vindicada, a impor a manutenção da decisão de primeiro grau.

Deveras, não se verifica a plausibilidade do direito invocado, apto a autorizar a determinação para que às autoridades coatoras se abstenham de impor à impetrante qualquer tipo de sanção decorrente do funcionamento da empresa aos sábados até as 18h00min.

Nesse ponto, verifica-se que o Código Tributário do Município de Matupá, com redação dada pela Lei Complementar Municipal n. 106/2015, prevê, no seu artigo 130, § 4º, que é considerado horário normal de funcionamento de todas as atividades de
segunda a sexta-feira das 06h00min às 19h00min
, e nos
sábados das 07h00min às 13h00min
.

Por sua vez, o inciso III do aludido dispositivo prevê uma exceção à regra ao dispor que
“para supermercados, atacarejos, mercados, mercearias, açougues e similares, considera-se os sábados à tarde, até as 19:00hs, como horário normal.”

Vê-se, portanto, que a Legislação Municipal atualmente em vigor é específica quanto à possibilidade de funcionamento aos sábados até as 19h00min, o que é válido
apenas
para supermercados, atacarejos, mercados, mercearias, açougues e similares
.

Nesse aspecto, embora a agravante possua como atividade principal descrita no seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ o
“
Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
”
, tal classificação não faz prova absoluta da sua natureza como sendo atividade que se equipara aos supermercados, mercados ou mercearias, apta a autorizar o seu funcionamento aos sábados no horário estendido.

Inclusive, nenhuma prova concreta fora apresentada no sentido de comprovar que sua atividade comercial se assemelha a um mini mercado, onde são comercializados produtos de uso pessoal e doméstico (utensílios, produtos de limpeza e higiene), além de gêneros alimentícios.

Até mesmo porque é de conhecimento que
a venda de gêneros alimentícios essenciais para a subsistência humana não é, tradicionalmente, o foco da atividade comercial da empresa agravante, o que leva a crer que sua atividade não pode ser equiparada a de um supermercado, mercado ou mercearia, razão pela qual o estabelecimento comercial em tela não é excepcionado pela norma prevista no artigo 130, § 4º, inciso III, do Código Tributário do Município de Matupá, com redação dada pela Lei Complementar Municipal n. 106/2015.

Além disso, não vislumbro qualquer conflito de normas entre a legislação municipal e a Lei Federal
n. 13.874/2019, que dispõe sobre a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, posto que esta última possui caráter geral, o que garante aos Municípios a competência para editar leis complementares sobre o assunto, de acordo com as peculiaridades de cada ente e o interesse local.

Inclusive, nos termos da Súmula Vinculante nº 38 do STF, o Município possui competência legislativa para dispor sobre o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais localizados em seu território.

Nessa sistemática,
este e. Tribunal de Justiça
tem se manifestado no sentido de reconhecer a competência dos Municípios, de acordo com a necessidade e o interesse local, para editar normas regulamentadoras sobre o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, não sobressaindo daí qualquer afronta a princípios consagrados na Carta Fundamental, dentre eles o da isonomia, da livre concorrência, da defesa do consumidor, da liberdade de trabalho e da busca do pleno emprego. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - INSURGÊNCIA RECURSAL CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR – AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS -
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - FARMÁCIAS E DROGARIAS - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO LOCAL – CONFIGURAÇÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO
- RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há fumus boni iuris a respaldar, com amparo na Lei federal n. 13.874/2019, que dispõe sobre a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, o deferimento de liminar permitindo o exercício de atividade econômica por pessoa natural ou jurídica em qualquer dia e horário. Referida norma possui caráter geral, o que garante aos municípios editar leis complementares sobre o assunto, de acordo com as peculiaridades de cada ente e do interesse local. 2. Portanto,
lei municipal que dispõe sobre horários de funcionamentos comerciais insere-se na órbita de competência do município, inerente que é ao poder de polícia, cujo exercício não apresenta contrariedade ao princípio da livre inciativa, até porque a atividade privada deve subordinar-se ao bem estar da coletividade, em conformidade com o mandamento constitucional
. 3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT, N.U 1001199-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020) [Destaquei].

Por fim, convém asseverar que não deve o Poder Judiciário expedir um salvo-conduto, com o escopo de inibir, genericamente, o Município de Matupá, através do Departamento de Tributação e Cadastro, do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação.

A partir do acima exposto, concluo que agiu com acerto o magistrado de piso ao indeferir a medida liminar, posto que
ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, que justifique a concessão da medida.

Assim sendo, considerando que a
agravante não trouxe elementos suficientes para alterar a decisão atacada,
não há como acolher as teses ventiladas no presente recurso, impondo-se a manutenção da decisão liminar proferida nos autos do mandado de segurança originário.

Por fim, com relação ao agravo interno interposto pela agravante (Id. 104597485), verifico que os fundamentos nele lançados são idênticos aos do agravo de instrumento, não tendo sido apresentados novos argumentos. Dessa forma, com a possibilidade do julgamento de mérito do agravo de instrumento, julgo por prejudicado o exame do agravo regimental.

À luz de tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo-se incólume a decisão recorrida
, e, por consequência, julgo
prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022